Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-64.2017.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-64.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO ANGELO GUOLLO - CPF: 619.947.079-68 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTROVÉRSIA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MATÉRIA FÁTICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a relevância da instrução dos autos, notadamente em se tratando de matéria de fato e, não tendo o Juízo
a quo
procedido à oitiva de testemunha arrolada por ambas as partes, tem-se configurado o cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

Se ambas as partes requereram expressamente a produção de prova testemunhal, a qual entendem realmente indispensável para solução da controvérsia posta em juízo, e ocorre o julgamento do feito, é evidente o cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do direito à ampla defesa como garantido pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SERGIO ANGELO GUOLLO
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1005692-64.2017.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art.487, I, do CPC, porém, reconhecida a quitação e desocupação voluntária do imóvel, além de condenar a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id.186200246, a parte apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como que a reconvenção deveria ter sido julgada sem resolução de mérito, ante ao não pagamento do parcelamento concedido. No mérito, sustenta que não houve a quitação dos valores.

Requer, assim, que a sentença seja anulada ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Sucessivamente, requer que a reconvenção seja julgada extinta sem resolução de mérito e a ação principal seja julgada procedente.

Contrarrazões no id. 186200252, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com razão o apelante ao aduzir a ocorrência de cerceamento de defesa.

Para melhor compreensão, é necessário realizar um apanhado histórico da demanda.

Trata-se de Ação de Despejo c.c Cobrança de Aluguéis ajuizada por SERGIO ANGELO GUOLLO em face de ALDIR PERGHER.

Alega o autor que no dia 16.05.2016 as partes pactuaram um contrato de locação de imóvel urbano, cujo objeto era a locação de imóvel residencial localizado na Rua das Avencas, nº 612, Bairro Jardim Aurora, na cidade de Sorriso.

Sustenta que no ato da assinatura o requerido realizou o pagamento de 6 (seis) meses de aluguel, com a obtenção de um desconto, perfazendo a quantia total de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), no entanto, não realizou o pagamento das parcelas subsequentes, restando inadimplente referente aos aluguéis dos meses de dezembro/2016, janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017 e maio/2017.

Ademais, argumenta que a data de encerramento do contrato era no dia 15.05.2017, no entanto, o requerido permanece na posse do imóvel até a data do ajuizamento da presente ação, razão pela qual se encontra inadimplente referente aos meses de junho/2017, agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017.

Em razão destes fatos, ajuizou a presente ação, visando o recebimento dos aluguéis em atraso e o despejo do requerido do imóvel.

Por outro lado, a parte requerida em sua defesa, alega que realizou a quitação dos valores em aberto até o mês de dezembro de 2017, ao ofertar ao requerido um fiat uno e no mês seguinte realizou a sua desocupação do imóvel, não havendo qualquer débito em aberto.

Na mesma oportunidade, apresentou pedido reconvencional para que o autor seja condenado a multa por litigância de má-fé ante a cobrança indevida.

Na impugnação a contestação, a parte autora sustenta que o cheque que lhe fora repassado para o pagamento dos 6 primeiros aluguéis, se encontrava sem fundo, razão pela qual em setembro de 2016, o requerido lhe forneceu novo cheque no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), o qual seria suficiente para a quitação dos débitos em aberto, no entanto, novamente houve a devolução do cheque.

Assim, argumenta que o carro ofertado foi para a quitação dos primeiros 6 (seis) meses dos aluguéis, estando em aberto os demais meses.

Na fase de saneamento do feito, ambas as partes pleitearam pela produção de prova testemunhal, diante dos fatos controvertidos nos autos.

Em decisão de Id. 186200232, o Juíz
a quo
designou a Audiência para o dia 19/05/2022, às 13:00 horas, a qual fora redesignada para o dia 30.06.2022 às 14h30min e posteriormente cancelada.

Sobreveio a sentença em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Percebe de forma clara e tranquila que a discussão dos autos não diz respeito a matéria exclusivamente de direito, abrangendo questões fáticas extremamente controvertidas, passíveis de serem objeto de prova testemunhal, não havendo de se falar em desnecessidade de dilação probatória, razão pela qual o julgamento antecipado da lide trouxe grave prejuízo às partes, em que ambas pleitearam a produção de prova testemunhal, as quais poderia sanar os pontos controvertidos.

Desse modo, entendo que o douto Julgador singular tolheu a oportunidade das partes produzirem a imprescindível realização de prova testemunhal no feito, posto que a mesma, a seu ver, é essencial para corroborar a prova documental produzida.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

Por essa razão, não é permitido ao magistrado julgar o pleito sem oportunizar às partes, a realização de audiência de instrução, mormente quando requerida previamente, por ambas as partes.

In casu
, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que visa verificar os depoimentos das testemunhas, como forma de contrapor os relatos controvertidos narrados pelas partes, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in

verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
” (TJRS, RAC n. 70044965937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2011 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
” (TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º, LIV e LV, da CF.)” (Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Destaca-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É de se observar que o novo CPC passou a privilegiar o princípio da cooperação expresso no art. 6º, segundo o qual
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva,
sendo este um dever tanto das partes quanto do Julgador.

A esse respeito, ao comentar o novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves afirmou que:

(...) ainda que o direito seja disponível, o juiz não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional prestada. Deve homologar os atos dispositivos do direito, o que não significa sacrificar a qualidade de sentença genuína de mérito em razão da ausência de prova (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, JusPodivm, 2016, p. 646).

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa e desconstituir a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a produção da prova testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024